Tribunal: TJDFT
Processo: 0766778-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. NOTIFICAÇÃO. SNE. REGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE O APARELHO ETILÔMETRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. No caso, em 27/7/2019, o autor foi abordado pessoalmente pela fiscalização de trânsito e, ao se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia, foi autuado pela infração do artigo 165-A do CTB (ID 78950317 - Pág. 16).
5. Quanto à alegação de ausência da notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, de acordo com a prova, o órgão de trânsito expediu a notificação em 23/10/2023, por meio da tela E-Cartas, que foi enviada para o endereço cadastrado do veículo e contém o código de rastreio. Além disso, o autor aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, circunstância que impõe a ele a responsabilidade de acessar periodicamente o sistema. (ID 78950317, págs. 21 a 23).
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
7. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) é irrelevante a discussão a respeito da identificação ou validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 78950317, pág. 16/17 que o condutor apresentava odor etílico e se recusou a fazer o teste do etilômetro, a indicação do aparelho e a identificação de quem passou a conduzir o veículo.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.